Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Martins Cavalari Cardoso contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 125994494 do processo de referência), nos autos da ação cominatória ajuizada pelo agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, processo n. 0705914-12.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: I – MATHEUS MARTINS CAVALARI CARDOSO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam sustados os efeitos do ato que determinou sua eliminação de concurso público, permitindo-se que participe das demais etapas do certame. Segundo o exposto na inicial, o autor participa do concurso púbico para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovado nas primeiras etapas, classificando-se para participação na prova de digitação. Contudo, não alcançou nota suficiente para aprovação nesta etapa. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Relata que houve problema no teclado fornecido pela banca examinadora. Além disso, aponta ilegalidade no critério de avaliação. Diz que alcançou pontuação de 161.20 toques líquidos por minuto. Afirma que o edital é contraditório ao estipular nota mínima para habilitação, além de um escore definido com base em critério alheio ao desempenho do candidato. Alega ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que os critérios de aprovação devem ser definidos em termos claros e objetivos, dependendo do próprio candidato obter ou não aprovação. Alega que não tinha conhecimento que seria possível repetir a digitação do texto, tal como fez o candidato com melhor nota. Relata que no dia da prova foi fixado aviso na tela do computador indicando que o candidato poderia digitar o texto novamente. Alega ofensa à Lei Distrital 4949/2012, que exige regras claras e objetivas para os concursos. Afirma que o critério de avaliação foi alterado no momento da prova. Argumenta que não se justifica a exigência de capacidade de digitação em nível profissional. Acrescenta que o teclado apresentou problemas de funcionamento, o que prejudicou seu desempenho. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional. O edital trata da prova prática de digitação em seu item 12: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. O requerente não alcançou a nota mínima para aprovação, que é de seis pontos. Alega que o edital não prevê a possibilidade de digitação do texto a ser copiado mais de uma vez. Como se limitou a digitar o texto apenas uma vez, sua nota geral restou rebaixada. Argumenta que, se a nota máxima fosse de 200 pontos, teria alcançado a nota mínima. Não procede a alegação do candidato. O critério de avaliação foi definido no edital de forma clara e precisa, estabelecendo-se o valor mínimo de 100 toques líquidos por minuto (NTL) para avaliação. O candidato que não alcançar 100 toques líquidos obtém automaticamente a nota zero e resta eliminado do certame. Os candidatos com NTL superior a cem podem ter sua nota calculada. O critério adotado pelo edital para o cálculo da nota envolve avaliação comparativa entre os candidatos, pois o maior número de toque líquidos alcançado dentre todos os concorrentes é incluído na equação de apuração da nota, que é a seguinte: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), onde NTL é o número de toques líquidos obtido pelo candidato e MTNL é o maior número de toques líquidos alcançado dentre os candidatos. Ao contrário do que alega o requerente, o edital não determina que o texto deva ser copiado apenas uma vez. Essa foi uma interpretação feita pelo próprio candidato, mas sem base no texto do edital. A alegação de que o edital se refere a “um texto” a ser digitalizado não significa que esse texto só possa ser digitalizado uma vez. Indica apenas que foi disponibilizado um texto para reprodução – e não dois textos. Esse entendimento errôneo não encontra amparo na letra do item 12 do edital, que não limita a digitalização a uma reprodução do texto. Tanto que a previsão é de que a prova tem duração dez minutos exatos. Se houvesse limitação para a reprodução do texto apenas uma vez, o edital indicaria que o texto deveria ser digitalizado em “até dez minutos” ou em “no máximo, dez minutos”. A interpretação apresentada pelo requerente contraria a lógica avaliativa definida no edital, que incentiva a competitividade entre os candidatos. É evidente que o formato de avaliação tem a finalidade de reconhecer como aprovados os que demonstrarem maior habilidade de digitação, promovendo afunilamento dos concorrentes. Competitividade, aliás, que é da própria essência do concurso público, não se podendo reconhecer ilegalidade em tal prática, nem ofensa à razoabilidade. A prevalecer o entendimento do autor, a maior nota de toques líquidos seria necessariamente limitada a algo em torno de 200 pontos (considerando que o texto teria cerca de 2.000 caracteres, a serem copiados em 10 minutos), engessando a competitividade entre os concorrentes e inviabilizando avaliação mais precisa sobre a capacidade de digitação dos postulantes ao cargo. Nesse quadro, não faria sentido elaborar a equação com a MNTL; bastaria definir como nota máxima o número de caracteres do texto base dividido por dez, obtendo-se assim, o valor máximo do NTL. Segundo relatado, o candidato com o maior NTL alcançou 478,5 pontos, elevando assim o grau de aproveitamento, o que atende ao interesse público, na medida em que permite a aprovação dos candidatos que demonstraram maior habilidade nessa etapa. Nesses termos, não se verifica a ofensa ao edital, sendo que a correção da prova atendeu rigorosamente às regras definidas no diploma normativo do concurso, as quais se mostram claras e perfeitamente compreensíveis. Também não se vislumbra ofensa à isonomia, na medida que todos os concorrentes tiveram o mesmo tempo para executar a digitalização. Vale dizer, os candidatos tiveram igualdade de condições para executar a tarefa consistente na digitalização do texto. A interpretação das regras do edital integra a avaliação dos candidatos, de modo que se o requerente teve compreensão equivocada das regras estabelecidas, isso não decorre de tratamento desigual entre os candidatos, mas de sua própria incapacidade. Ainda, o autor relata que os candidatos foram alertados no dia da realização da prova sobre a possibilidade de digitar o texto mais de uma vez. Ou seja, o requerente contrariou frontalmente a orientação da banca examinadora repassada no local, e ainda assim alega que a regra do edital não foi satisfatoriamente clara e expressa. Também não se vislumbra ofensa à Lei Distrital 4949/2012, especificamente seu art. 32, § 4o, visto que os critérios de pontuação e aprovação foram definidos com clareza e objetividade no edital. Para sua compreensão, basta ter conhecimentos elementares de matemática. Outro argumento que não prospera é a afirmação de que a aprovação foi vinculada a fatores incertos, pois não se definiu previamente a nota máxima e mínima. Quanto a isso, nota-se que a avaliação foi baseada em critério comparativo entre os candidatos, como já abordado acima, estimulando a concorrência. A respeito da incerteza para aprovação, ela também se dá em provas objetivas em que se limita o número de aprovados, situação em que o candidato, mesmo alcançando a nota mínima exigida, não é habilitado para a fase seguinte porque a nota de corte ficou acima da que obteve. Como se vê, a aprovação a partir do critério comparativo é prática assente nos certames, não havendo por que se reconhecer ilegalidade neste caso. A respeito da alegação de falha no equipamento, tal fato depende de demonstração efetiva, não podendo ser admitido de plano. Em vista disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (grifos nossos) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 35812670), aponta julgados deste Tribunal em que se reconheceu irregularidade na sistemática de notas usadas pela banca organizadora. Sustenta estarem atendidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, aptos a ensejar a concessão do pedido liminar, além de se tratar de medida reversível. Diz ter se inscrito no concurso público para provimento de cargos de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e obtido aprovação nas provas teóricas com excelente notas, mas, ao se submeter ao exame de digitação, foi eliminado ilicitamente do certame, em virtude de um problema no teclado fornecido pela banca organizadora. Demonstra página na qual consta a sua situação como “Inapto”, constando no item “Nota” o seguinte teor: “número de toques brutos (NTB): 1750; número de erros (ERROS): 46; número de toques líquidos por minuto (NTL): 161,20; maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL): 478,50; NOTA: 5,81” (Id 35812670, p. 7). Diz ter recorrido administrativamente, apontando falha na letra “n” do teclado – que apresentava funcionamento intermitente e irregular, exigindo maior pressão para que funcionasse de forma efetiva – e suscitando a falta de razoabilidade no cálculo da nota. A banca organizadora, ora agravada, apontou como justificativa o que segue: “Recurso indeferido. Todos os candidatos foram submetidos a exatamente aos mesmos critérios de avaliação e tiveram exatamente as mesmas condições para realizá-la. Eventuais problemas no equipamento e mobiliário deveriam ser reportados durante a aplicação para que fossem tomadas as medidas cabíveis”. (Id 35812670, p. 8). Compara a aplicação da prova de digitação a uma corrida. Salienta que o critério de eliminação é 100 toques líquidos por minuto e que O fato de alguns candidatos possuírem uma maior agilidade nessa prova não deveria influenciar na habilitação/eliminação dos candidatos, mas tão somente em sua classificação, se assim entendesse necessário o edital. Isso foi o que aconteceu. Dezenas de candidatos foram eliminados porque suas notas apesar de cumprirem o requisito do edital foram artificialmente rebaixadas por uma falha na contagem dos pontos causada pela Banca Organizadora e por um candidato “gênio” da digitação que não parou após concluir a tarefa, refez ele várias vezes causando a distorção no critério de todos os outros candidatos. Afirma ser ilegal o critério de avaliação utilizado pela banca ao usar notas de outros candidatos como parâmetro. Isso porque, analisando a Ficha de Avaliação da Prova de Digitação do agravante, é possível verificar que ele atingiu 161,20 toques líquidos por minuto, ou seja, mais de cem toques líquidos por minuto, conforme exige o item 12.5.3 do Edital, estando, portanto, habilitado – inclusive um índice 61% superior ao mínimo exigido. Brada que sua nota foi rebaixada pela nota relativa de outro candidato – o que teve o maior número de toques líquidos entre todos os candidatos a escrivão da PCDF. Aponta a contradição entre o que estipula o item 12.5.1, 12.5.3 e o item 12.5.4 do mesmo edital e violação aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao se utilizar nota de outro candidato para determinar a reprovação. Aponta nove decisões favoráveis relativo ao mesmo concurso. Sustenta que a maior agilidade de alguns candidatos na prova deveria ser critério de classificação e não de eliminação e que deveria haver previsão expressa no edital, de modo que o critério utilizado para eliminar o agravante viola as regras editalícias. Diz desconhecer a possibilidade de repetir a digitação do texto após encerrado o texto modelo a ser seguido, pois não previsto no edital. Afirma que um candidato repetiu o texto três vezes e puxou a nota média geral para cima, causando distorção estatística não admitida no regulamento do certame. Assevera que, nos moldes previstos pelo edital, a nota de corte seria incerta, não sendo possível mensurar a nota que o candidato deveria obter para alcançar os seis pontos mínimos para não ser eliminado. Afirma que no dia da realização da prova foi permitido que os candidatos repetissem o texto predefinido várias vezes, sendo inclusive, fixado um aviso na tela do computador antes do início da prova, esclarecendo que o candidato que quisesse digitar o texto pela segunda vez deveria digitar "***" e a tecla "enter", o que não estava previsto no edital. Demonstra que, se a nota máxima fosse 200, e não 478,5 como pontuado pelo melhor colocado, o agravante teria nota 8,05 e não 5,81. Brada que a Banca Organizadora além de ter incluído regra não prevista em edital, alterou o critério de avaliação durante a realização da prova, atribuindo como nota de corte, UMA NOTA INCERTA, o que provoca insegurança jurídica para os candidatos, pois, conforme dito, não se sabia se MESMO OBEDECENDO FIELMENTE O PREVISTO EM EDITAL, o candidato seria aprovado. Diz ter ocorrido violação ao princípio da vinculação do edital, da segurança jurídica e da confiança do administrado. Assevera também violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o cargo de escrivão da polícia não possui como atribuição apenas a inserção de dados como atividade única ou principal a ser desempenhada. Assim, não há razão para se exigir dos candidatos a capacidade de digitação de um profissional da área. Proclama que a norma regulamentadora dos digitadores profissionais (NR 17 ergonomia) prevê como número máximo de toques reais exigidos pelo empregador oito mil por hora trabalhada, o que equivale a 134 caracteres por minuto. Assim, em dez minutos, um digitador profissional deve realizar em média 1.334 toques. No caso, contudo, o edital previu como critério a realização de 200 toques por minuto ao prever a digitação de um texto de 2000 caracteres em dez minutos. Aponta que o candidato com maior número de toques líquidos realizou 478,50 por minuto, o que corresponde a um valor quase 4 vezes além da capacidade de um digitador profissional. Para se ter uma ideia, convertendo-se o valor em segundos, o candidato fez quase 8 toques livres de erros em segundo – são oito letras de palavras sem erro em apenas um segundo, o que torna questionável a lisura do certame. Sustenta que a finalidade da prova é testar a capacidade de o candidato desempenhar as funções de escrivão da polícia, dentre as quais se encontra a de digitar documentos. Enfatiza haver violação da finalidade do ato administrativo exigir capacidade superior a de um profissional que desempenha apenas a digitação. Conta ter ocorrido impugnação ao edital neste ponto, evidenciando a desproporcionalidade de se exigir 200 toques líquidos por minuto, mas que referida impugnação foi julgada improcedente pela banca ao argumento de que ao processo seletivo não se aplicaria as regras da ABNT de uma situação de trabalho. Defende não ser razoável o entendimento de que é aceitável exigir na prova de digitação condições que jamais poderiam ser exigidas no exercício profissional. Narra que em concursos anteriores a banca organizadora utilizava a média cinco para aprovação, e que somente neste concurso alterou a forma do cálculo para eliminação. Afirma que ao alterar (somente para este concurso, pois o da Polícia Federal, mesmo sendo um edital posterior, consta o padrão antigo) a média ignora os preceitos básicos de uma etapa eliminatória. Em provas de caráter exclusivamente eliminatório, os candidatos devem ter um parâmetro para ser atingido, se não o alcançarem, serão eliminados, se tiverem êxito, serão aprovados. É o que se observa na prova física, que se o candidato não atingir a quilometragem mínima, o número de barras ou abdominais, será eliminado. Vincular a sua performance aos demais candidatos torna a prova classificatória. E não é possível neste tipo de prova, posto que fere a razoabilidade e proporcionalidade. Assevera ser possível a correção de atos administrativos por parte do Poder Judiciário quando eles estão eivados de ilegalidade. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente recurso e atribuição do efeito suspensivo, levando em consideração que o Agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes, ansiando pela antecipação de tutela; A intimação das partes Agravadas para, querendo, apresentar resposta; b) O provimento do agravo, com consequente reforma da decisão por este relator e o deferimento da medida liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para que seja declarado ilegal a sua injusta desclassificação, em virtude da violação aos princípios da vinculação ao edital, legalidade, da proteção a confiança, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade e da Lei no 4.949/2012 para permitir ao Autor que realize as próximas fases do concurso, visto que, foi aprovado na prova prática de digitação por ter alcançado a nota de 8,05, caso não houvesse as ilegalidades apontadas nesta petição; que a Banca Organizadora forneça informações sobre o teclado usado pelo candidato, que seja feita perícia (se o teclado poder ser individualizado, identificado e recuperado) ou que, na ausência de tal controle da Banca Organizadora, seja dada ao Autor uma nova oportunidade para realização do teste com um equipamento SEM defeitos; que tenha o direito, em especial, a realizar a fase de exames biométricos e avaliação médica, avaliação física e fases posteriores, inclusive o Curso de Formação, e no caso de aprovação, que seja nomeada e empossada, observada a ordem classificatória, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); que caso o Autor logre ir ao Curso de Formação Profissional que a liminar seja válida até o termino dessa fase visando eficiência econômica da própria Administração que investiu recursos no candidato nessa fase e que sairia prejudicada desligando um aluno sem concluir o curso; Ainda assim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja reservada a vaga do Autor, de modo a garantir o objeto principal desta demanda e, posteriormente, a nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso, obedecendo a ordem de classificação; c) seja declarado ilegal, em definitivo, o ato administrativo que o desclassificou na prova da digitação (ato contido no edital 24 de 21 de Março de 2022) , em virtude da violação aos princípios da vinculação ao edital, legalidade, da proteção a confiança, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade e da Lei no 4.949/2012 para permitir ao Autor que realize as próximas fases do concurso, visto que, foi aprovado na prova prática de digitação por ter alcançado a nota de 8,05, caso não houvesse as ilegalidades apontadas nesta petição; d) A citação do polo passivo para que, caso queira, apresente o que entender necessário acerca da presente demanda, sob pena de revelia; e) Que a comunicação para ao CEBRASPE seja feita por e-mail, visto a urgência do feito: e dê cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, a incidir pessoalmente (arts. 287 e 451, § 4° do CPC); e que seja feita a advertência formal de que o não cumprimento da referida decisão importará, ainda, em lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo delito de desobediência (art. 330 do Código Penal). f) Seja o polo passivo condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência; O preparo deixou de ser recolhido, porque o agravante goza dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 125830606). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe à Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14 – DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 1/2019, de 3/12/2019, de abertura do concurso destinado ao provimento de cargos de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal prevê a realização do processo seletivo em duas etapas de avaliação, conforme item 1.2 do edital. A primeira etapa compreende: i) prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; ii) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; iii) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; iv) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; v) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; vi) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; vii) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa do concurso, por sua vez, consiste em curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. O item 12 do Edital disciplinou a aplicação da prova prática de digitação nos seguintes termos (grifos nossos): 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. O agravante demonstrou ter se inscrito para concorrer a uma das vagas para o cargo de escrivão (Id 124545642 do processo de referência), na modalidade ampla concorrência. A prova prática de digitação, portanto, foi regida pelas normas contidas no instrumento editalício acima destacadas. Destaco essas regras editalícias estarem afinadas com a previsão do art. 10, VII e IX, da Lei distrital n. 4.949/2012: Art. 10. O edital normativo do concurso deve conter: (...) VII – descrição dos conteúdos exigidos; (...) IX – indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação; A realização da prova prática de digitação, portanto, deve obedecer ao disposto no edital. E, na forma apontada pelo agravante, de fato não se evidencia flagrante violação ao quanto exposto pelo Edital no. 01/2019. Isso porque a previsão, no momento da realização da prova, de que seria possível repetir o texto tantas vezes quantas conseguisse o candidato com repercussão na nota da prova não traz em si qualquer afronta às normas editalícias, afinal, as regras postas nos itens 12.5.6 e 12.2, como positivado pelo ilustre magistrado de primeira instância, não podem ensejar interpretação que contrarie “a lógica avaliativa definida no edita, que incentiva a competividade entre o candidatos. É evidente que o formato de avaliação tem a finalidade de reconhecer como aprovados os que demonstrarem maior habilidade de digitação, promovendo afunilamento dos concorrentes. Competividade, aliás, que é da própria essência do concurso público, não se podendo reconhecer ilegalidade em tal prática, nem ofensa à razoabilidade.” (Id 125994494). O item 12.5.6 prevê que as demais informações sobre a prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação. Em consulta ao sítio eletrônico da banca organizadora (disponível em https://www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_19_ESCRIVAO), verifico que Edital no. 23/2022 de 21/2/2022 convocou os aprovados e incluiu as seguintes orientações: 3 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.1 Para a prova prática de digitação, a ser realizada nos dias 6 de março de 2022, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 12 do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, e suas alterações, e neste edital. 3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, a partir do dia 23 de fevereiro de 2022, para verificar o seu local e o horário de realização da prova prática de digitação, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a prova prática de digitação na data, no local e no horário designados neste edital e na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. 3.1.2 Os candidatos convocados para a prova prática de digitação deverão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início determinado na consulta individual de que trata o subitem 3.1.1 deste edital. 3.2 Estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público os candidatos que não foram convocados para a prova prática de digitação. 3.3 A prova prática de digitação, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, terá a duração de 10 minutos e valerá 10,00 pontos. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,00 pontos ou que não comparecerem para a realização da prova prática de digitação serão eliminados e não terão classificação no concurso. 3.4 A prova prática de digitação consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 3.5 O malote de prova com o texto será aberto na presença dos candidatos que realizarão a prova prática de digitação. 3.6 Após a abertura, o envelope contendo o texto da prova será encaminhado ao laboratório de aplicação da prova juntamente com os candidatos. Os candidatos, por sua vez, terão conhecimento do teor do texto da prova somente quando autorizado pelo aplicador da prova prática de digitação. 3.7 A prova prática de digitação será realizada no turno matutino, sendo que, os candidatos permanecerão isolados em uma sala de espera até que todos demais candidatos, dos demais horário de convocação, cheguem ao local de prova. Os candidatos cuja prova for designada para o último horário de convocação do turno matutino permanecerão isolados no local de realização da prova, pelo menos, até as 11 horas e 10 minutos, observado o horário oficial de Brasília/DF (horário limite para a chegada dos últimos candidatos). 3.8 A sequência de realização da prova prática de digitação dos candidatos será estabelecida por ordem alfabética. 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco Ora, conquanto não haja qualquer menção à possibilidade de repetição do texto, nem no Edital no. 01/2019, nem no Edital no. 23/2022, no comando expresso no item 12.5.6 do edital de abertura do certame, declarado está pelo recorrente que os candidatos foram cientificados na data de realização da prova da possibilidade de redigitar o texto. O que demonstra agir claro e transparente da banca examinadora. A previsão expressa, tanto no item 12.2 do Edital no. 01/2019 como no item 3.3 do Edital no. 23/2022, de que a prova prática seria composta de 01 (um) texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres, em nada retira a validade da instrução passada no dia prova, a qual, ademais, é representativa de condição facilitadora atribuída aos candidatos, visto que a todos eles, desde que julgassem conveniente, admitido repetir o texto. A respeito da correção da prova prática de digitação, verifico que inúmeros candidatos já buscaram socorro ao Poder Judiciário para ver corrigida a distorção causada pela evidente violação às regras do edital. Ainda não há acórdão firmado sobre a questão, mas pontuo, a título de conhecimento, as seguintes decisões monocráticas: 1 – Processo no. 0716510-12.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa – Publicado em 2/6/2022 – 6a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 2 – Processo no. 0714947-80.2022.8.07.0000 – Exma. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva – Publicado em 1/6/2022 – 3a Turma Cível – Conclusão: em juízo de retratação, deferiu a liminar para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 3 – Processo no. 0715438-87.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho – Publicado em 23/5/2022 – 4a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 4 – Processo no. 0715211-97.2022.8.07.0000 – Exma. Desembargadora Fátima Rafael – Publicado em 23/5/2022 - 3a Turma Cível - Conclusão: liminar indeferida. Fundamento: Ausência de proibição expressa para que houvesse a repetição do texto. 5 – Processo no. 0715080-25.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Hector Valverde Santanna – Publicado em 20/5/2022 – 2a Turma Cível – Conclusão: liminar indeferida. Fundamento: a nota do agravante continua inferior a seis pontos, mínimo exigido no edital. 6 – Processo no. 0713589-80.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Alfeu Machado – Publicado em 16/5/2022 – 6a Turma Cível – Conclusão: em juízo de retratação, deferiu a liminar para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 7 – Processo no. 0713588-95.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira – Publicado em 12/5/2022 – 7a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 8 – Processo no. 0714165-73.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho – Publicado em 11/5/2022 – 4a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 9 – Processo no. 0713848-75.2022.8.07.0000 – Exma. Desembargadora Fátima Rafael – Publicado em 11/5/2022 - 3a Turma Cível - Conclusão: liminar indeferida. Fundamento: Ausência de proibição expressa para que houvesse a repetição do texto. 10 – Processo no. 0714068-73.2022.8.07.0000 – Exma. Desembargadora Carmelita Brasil – Publicado em 11/5/2022 – 5a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 11 – Processo no. 0713769-96.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Hector Valverde Santanna – Publicado em 11/5/2022 – 2a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 12 – Processo no. 0713840-98.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Hector Valverde Santanna – Publicado em 11/5/2022 – 2a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 13 – Processo no. 0713829-69.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela – Publicado em 10/5/2022 – 8a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 14 – Processo no. 0713635-69.2022.8.07.0000 – Exma. Desembargadora Ana Cantarino – Publicado em 10/5/2022 – 5a Turma Cível – Conclusão: liminar deferida para determinar a manutenção do candidato no concurso. Fundamento: violação ao edital. 15 – Processo no. 0713590-65.2022.8.07.0000 – Exma. Desembargadora Vera Andrighi – Publicado em 10/5/2022 – 6a Turma Cível – Conclusão: liminar indeferida. Fundamento: impossibilidade de atuação do Poder Judiciário. 16 – Processo no. 0713850-45.2022.8.07.0000 – Exmo. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes – Publicado em 9/5/2022 – 1a Turma Cível – Conclusão: liminar indeferida. Fundamento: impossibilidade de atuação do Poder Judiciário. Das decisões acima mencionadas, as que indeferiram os pedidos liminares assim o fizeram por entender não ser o caso de intervenção do Poder Judiciário ou por vislumbrar não haver proibição expressa para que houvesse a repetição do texto a ser digitado. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material. Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O juízo de cognição sumária exercido nos autos não permite a intervenção judicial uma vez que inocorrente flagrante violação às regras editalícias, hipótese que, se verificada, autorizaria ao magistrado se imiscuir nos assuntos concernentes à legalidade do ato administrativo, conforme determinado por remansosa jurisprudência, para corrigir ilegalidade evidente. No caso, a ausência de previsão no edital de digitação do texto mais de uma vez pelo candidato não constitui, por si, causa impeditiva da instrução dada no momento da prova de que a repetição era possível, em especial porque a nova estipulação clara e objetivamente passada a todos os candidatos a eles se mostrava mais benéfica. Assim, em análise perfunctória do caso, não identifico violação ao princípio da vinculação ao edital que rege o concurso, porque teve o recorrente inequívoco conhecimento da possibilidade de digitar não apenas um texto de cerca de dois mil caracteres em dez minutos. Não identifico, ainda, motivo para tornar prevalente a conclusão exposta pelo agravante, no sentido de que a maior nota líquida possível seria 200, levando em consideração um candidato que digitou o texto de dois mil caracteres em dez minutos sem cometer erro algum. O manifesto interesse de conferir interpretação que o favoreça aos itens 12.5.4 do Edital no. 01/2019 e 3.9.4 do Edital no. 23/2022 e elevar sua nota não serve a desautorizar o método avaliativo adotado pela banca examinadora. Diante da apreciação realizada, concluo pela ausência do requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para a reinclusão do autor/agravante no certame. Em relação ao segundo requisito – perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –-, não o reconheço, mesmo porque imbricado está com a plausibilidade do direito invocado. Ausente aquele, também este não se configura. Destarte, tenho por não demonstrado o preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação no prazo legal. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora